Tribunal: TJDFT
Processo: 0729584-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729584-31.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ABIMAEL DANTAS LIMA RECORRIDO: RENATO GONÇALVES DE SOUSA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante e indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça por ele formulado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se, na origem, houve o deferimento tácito da gratuidade de justiça ao agravante ou se, na fase de cumprimento de sentença, o agravante comprovou ser pessoa financeiramente hipossuficiente para fins de deferimento do benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao ajuizar a ação de conhecimento na instância originária, o agravante não formulou, na petição inicial ou no curso do processo, qualquer requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Diante disso, não deve ser acolhida a tese recursal que defende que teria ocorrido deferimento tácito do benefício, por suposta omissão do Juízo de origem quanto à análise do referido pedido. 4. Nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF, e do art. 99, § 2o, do CPC, a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. 5. No caso concreto, o acervo probatório não permite concluir pela existência de hipossuficiência econômica que habilite o recorrente à concessão do benefício da gratuidade de justiça. 6. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira declarada pelo agravante, impositivo o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 99, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil, sustentando a validade da Declaração de Hipossuficiência como meio hábil para veicular o pedido de gratuidade. Afirma que a exigência de reiteração do pedido no corpo da peça, em detrimento do documento instrutório expresso que acompanhou a inicial, ofende o princípio da instrumentalidade das formas e nega vigência à presunção legal de veracidade atribuída à declaração da parte; b) artigo 98, § 3o, do CPC, asseverando que a ausência de manifestação do Judiciário sobre o pedido de gratuidade implica no seu deferimento tácito. Aduz que ao não determinar o recolhimento das custas processuais durante toda a fase cognitiva, o juízo criou uma situação de confiança e estabilidade jurídica. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no RE no AREsp n. 2.970.352, Ministro Luis Felipe Salomão, DJEN de 23/12/2025. Ademais, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). A corroborar, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 3.076.077, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 16/12/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 3o, ambos Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou que “do cotejo analítico dos documentos apresentados, tem-se que o valor da remuneração do recorrente não é compatível com a alegada condição de hipossuficiência econômica exigida para a concessão do benefício pleiteado, não havendo, ademais, comprovação de despesas extraordinárias que possam comprometer sua subsistência” (ID 75387842), assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K